Tribunal: TJMT
Processo: 1005545-80.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005545-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTUNES CORREIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.842.570/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (ADVOGADO), ANDERSON APARECIDO DE LIMA - CPF: 691.628.911-20 (AGRAVANTE), VALDEIR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 058.818.356-38 (AGRAVADO), ADRIANO BARBOSA JUNQUEIRA - CPF: 087.318.388-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E INCLUSÃO DE EMPRESA NO POLO PASSIVO. INTEMPESTIVIDADE DO PLEITO DE ARROLAR DE TESTEMUNHAS E RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a inclusão do empregador no polo passivo e de arrolar testemunhas. O agravante alegou impossibilidade de cumprir o prazo processual por atestado médico de seu advogado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões: (i) validade da intempestividade do pedido de testemunhas; (ii) possibilidade de incluir a empresa Antunes Correia Transporte Ltda no polo passivo, com base na responsabilidade objetiva do empregador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O atestado médico não comprovou impossibilidade absoluta de cumprir o prazo, tornando o pedido de testemunhas intempestivo.

4.

A responsabilidade objetiva do empregador, conforme art. 932, III, do Código Civil, justifica a inclusão da empresa no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade do pedido de arrolamento de testemunhas ocorre quando não há comprovação de impossibilidade absoluta de cumprir o prazo.

2.

O empregador é responsável pelos atos de seus empregados, devendo ser incluído no polo passivo da ação quando houver vínculo empregatício.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 932, III; CPC, art. 139, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2480437 SP 2023/0376708-5, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1005545-80.2025.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Ação de Indenização, indeferiu a prova testemunhal e a inclusão da Antunes Correia Transporte Ltda no polo passivo da demanda.

O agravante alega que o feito em primeiro grau se trata de indenização decorrente de acidente de veículo causada pelo agravado.

Aduz que, após a contestação, verificou que o seguro do estava em nome de Antunes Correia Transportes Ltda, proprietária do veículo e empregadora do réu, motivo pelo qual solicitou a inclusão dessa empresa no polo passivo da demanda (art. 932, III, do CC), pleito que não foi analisado pelo juízo
a quo.

Afirma que quando da especificação de provas, requereu a oitiva de testemunhas, o que foi negado por intempestividade.

Explica que na ocasião desse, seu advogado estava impossibilitado de exercer suas atividades em razão de cirurgia realizada em 09-12-2024, com complicações pós-operatórias, o que justificaria a devolução do prazo. E mais, a prova testemunhal já havia sido feita na inicial da ação.

Argumenta que não foi considerado o atestado médico, e a negativa desse pedido fere o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Efeito suspensivo deferido em parte, tão somente para suspender a audiência designada para 12-03-2025 (id. 272386353).

Contraminuta no ID. 278207858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
decisum
atacado foi proferido nos seguintes termos:

(...)

Prosseguindo, noto que as litigantes apresentaram petições especificando as provas que ainda pretendem produzir, no entanto, o autor apresentou peça intempestiva.

Em vista disso, apresentou atestado médico de seu patrono a fim de demonstrar justa causa para devolução do prazo, no entanto, o pedido deverá ser indeferido.

O prazo da parte teve início no dia seguinte da publicação da decisão de id. 176367123, ocorrida em 27/11/2024, e fim em 19/12/2024.

O atestado apresentado pelo autor, por sua vez, abrange o período de 09/12/2024 a 18/12/2024, assim, o interregno do atestado não abrange todo o período do prazo, tendo se iniciado após a deflagração do prazo legal e se encerrado antes do fim deste.

Soma-se a isto entendimento jurisprudencial de que a apresentação do atestado, por si só, é insuficiente para a devolução, necessário que se demonstre a impossibilidade total de cumprir com o ato processual ou mesmo substabelecer, vejamos:

(...)

A propósito, o juiz pode dilatar os prazos processuais nos termos do artigo 139, inciso VI, do CPC, porém, a dilação somente pode ser determinada antes do encerramento do prazo regular nos termos do parágrafo único do referido artigo, portanto, logicamente, o eventual pedido de dilação também precisa se dar dentro do prazo.

Todavia, encerrado o prazo em 19/12/2024 e não obstante já recuperado o causídico neste termo, como indica o atestado acostado, o autor só foi peticionar em 24/01/2024.

Assim, além do atestado não abranger todo o prazo legal, não abrangendo sequer o período inicial ou final, e de não demonstrada a justa causa para devolução do prazo, o pedido sequer é contemporâneo ao prazo e fim da suposta incapacidade.

Por tais razões, indefiro o pedido e declaro intempestiva a peça de id. 181684256.
(Id n. 183113516 – autos em primeiro grau)

O agravante fundamenta seu pedido de devolução do prazo para arrolamento de testemunhas com base no atestado médico apresentado, que justifica a impossibilidade de seu advogado cumprir o prazo legal devido a complicações pós-cirúrgicas.

Para comprovar o alegado, traz o atestado médico de ID n. 270732851.

No aresto, consignou-se o seguinte:

Conforme se vê na aba “expedientes” no PJe em primeira instância, a intimação da decisão se deu por Diário da Justiça Eletrônico em 27/11/2024 e os 15 dias de prazo encerraram-se em 19/12/2024.

Contudo, a indicação de repouso foi para os dias 09/12/2024 (13 dias corridos após o início da contagem) ao dia 18/12/2024, desse modo, deveria ter requerido a devolução do prazo nesse momento, logo após sua liberação médica para trabalhar, em 19 de dezembro.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO EM RAZÃO DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA PELO ADVOGADO DA PARTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS . PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 . O art. 223 do CPC/2015 estabelece que, esgotado o prazo estipulado para a prática do ato processual, tem-se a preclusão temporal, a qual todavia poderá ser afastada, desde que a parte prove que não o realizou por justa causa.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso dos autos, tendo em vista que o período de isolamento domiciliar foi encerrado antes do prazo para a interposição do recurso especial .

3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2480437 SP 2023/0376708-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024).

Diante disso, inviável a restauração do prazo para arrolamento de testemunhas.

Quanto ao pedido de inclusão da empresa Antunes Correia Transportes Ltda no polo passivo da ação, ressalta-se que decorre da responsabilidade objetiva do empregador, conforme previsão do art. 932, III, do Código Civil, que impõe ao empregador o dever de reparar os danos causados por seus empregados no exercício de suas funções:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"

No caso, verifica-se que restou comprovado que a apólice foi contratada por terceiro interessado ANTUNES CORREIA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 19.842.570/0001-57. Desse modo, a inclusão da empresa no polo passivo da ação é uma medida que visa a
garantia da ampla responsabilidade
e a
efetiva reparação do dano
, considerando a existência de vínculo empregatício entre o motorista e a empresa, bem como a relação direta da empresa com o veículo envolvido no acidente.

Nesse sentido:

DIREITO
CIVIL
E PROCESSUAL
CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO GENITOR DA AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA MENOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por M C O - Transportes Ltda. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais e materiais movida por Maria Eduarda Barbosa dos Santos em razão do falecimento de seu genitor em acidente de trânsito. A sentença condenou a empresa e o corréu solidariamente ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais e de pensão mensal à autora, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da empresa apelante para responder pela indenização; e (ii) a existência de culpa ou nexo causal que justifique sua condenação solidária.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa apelante responde objetivamente pelos atos de seus empregados no exercício de suas funções, nos termos do art.
932
,
III
, do
Código

Civil
, sendo responsável pelos danos causados pelo motorista do caminhão.
A alegação de que o veículo pertencia exclusivamente ao corréu Igor da Silva Pereira não afasta a responsabilidade da empresa, pois não foi demonstrada a inexistência de vínculo entre o condutor e suas atividades empresariais,
ônus que cabia à recorrente nos termos do art. 373, II, do CPC.
(...)
(N.U 1033558-73.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso,
apenas para incluir a empresa Antunes Correia Transportes Ltda no polo passivo da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025